Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 500/69. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende haver vício no acórdão embargado, uma vez que seria isento do pagamento de custas processuais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há contradição no acórdão. Isso porque a isenção do pagamento do preparo foi reconhecida e expressamente mencionada, em obediência ao que prescreve o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69. Não obstante, houve a imposição ao pagamento de custas processuais em razão da sucumbência. Destaco que, de toda forma, não há custas processuais a serem recolhidas, pois se trata de agravo de instrumento.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, dar ao item VI da ementa de julgamento a seguinte redação: “Condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).”
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.